Tribunal: TJSP
Processo: 1042786-36.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM QUE SE VISA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL E ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO DE BEM COMUM ÀS PARTES PELA RÉ COM EXCLUSÃO DO AUTOR. FATO INCONTROVERSO. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE COMUM. RECONHECIMENTO. RENÚNCIA EM ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM QUE SE VISA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL E ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO DE BEM COMUM ÀS PARTES PELA RÉ COM EXCLUSÃO DO AUTOR. FATO INCONTROVERSO. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE COMUM. RECONHECIMENTO. RENÚNCIA EM ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. ART. 114, CC. IRRELEVÂNCIA DE FILHA MAIOR DE IDADE DOS LITIGANTES RESIDIR NO IMÓVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS CONTEMPLANDO MORADIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. VALOR DO ALUGUEL. ADOÇÃO DO INDICADO PELO PERITO JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. AFASTAMENTO DE CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO DESEJADA PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Câmara, a condômina que utiliza imóvel comum, com exclusão do outro condômino, tem o dever de indenizar este, sob pena de enriquecimento ilícito daquela, ainda que filha maior de idade dele resida no local também, quando não há pactuação expressa de pensão alimentícia na forma de moradia, como alimentos "in natura".
2. Ainda que as partes tenham celebrado acordo judicial prevendo a possibilidade da requerida permanecer no imóvel comum até sua alienação, a ausência de estipulação inequívoca afastando a obrigação de pagamento pela ocupação exclusiva impede o reconhecimento de renúncia por parte do requerente. Inteligência do artigo 114 do Código Civil.
3. Se a perícia judicial contém elementos capazes de levar ao julgador a convicção de que o valor nela encontrado é o justo e adequado, não há razão para desconsiderá-la e adotar posicionamento distinto.